Tribunal: TJMT
Processo: 1051148-47.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051148-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SANDRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 029.478.301-64 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 323 DO STJ – AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

O
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR)
pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

Vale destacar, que no caso em análise, a parte promovida não nega a relação jurídica com a instituição financeira, de forma que seria devida a comprovação do adimplemento da dívida, o que não o fez.

A respeito do tema o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Destaca-se que a manutenção, por mais de 5 (cinco) anos, dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito (SCR), violação a
Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça
, configurando ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Analisando detalhadamente os autos, constata-se que não restou comprovada a manutenção da negativação por período superior à cinco anos.

Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente pugna pela declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita. Compete ao Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever do banco recorrido em indenizá-lo. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012320-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024